Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-19.2024.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002509-19.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO DA SILVA - CPF: 736.437.931-20 (APELANTE), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 055.800.341-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 794.557.601-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE –CONSENTIMENTO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA COMPROVADO – CONFISSÃO DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luciano da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da ação penal n.
1002857-23.2022.8.11.0010
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
24-A da Lei n. 11.340/06, em continuidade delitiva, impondo-lhe a pena de 6 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição ao argumento de que a vítima consentiu com a permanência do acusado na residência, o que implica na atipicidade da conduta (Id. 210634766).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela defesa e postulou o desprovimento do apelo e manutenção da sentença condenatória (Id.
210634768
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e
desprovimento
do recurso (Id.
214916667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia,
entre o mês de dezembro de 2023 até o dia 4 de fevereiro de 2024, na residência localizada na rua G, n. 32, bairro Campo Verde, em Sinop/MT, o acusado
Luciano da Silva
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, em favor da vítima Maria Aparecida da Silva.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, consta que, no dia 4 de fevereiro de 2024, por volta das 20h35min., no mesmo local, o acusado ameaçou a vítima Maria Aparecida da Silva de causar-lhe mal injusto e grave.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“Restou apurado que o DENUNCIADO é filho da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, residem no mesmo imóvel e possuem uma relação familiar conturbada, tanto que, no dia 20/10/2023, foram deferidas medidas protetivas em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA nos autos 1025730-65.2023.8.11.0015, quais sejam:

“a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas;

c) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

d) Frequentação do seguinte local: CASA DA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”.

Apurou-se que o DENUNCIADO foi intimado pessoalmente acerca da r. decisão no dia 20/10/2023 (certidão de ID. 132410802 – MPU nº. 1025730-65.2023.8.11.0015) e, mesmo assim, após ser colocado em liberdade (ID. 135818237 – ação penal 1026656-46.2023.8.11.0015), no mês de dezembro de 2023, o DENUNCIADO retornou ao lar, descumprindo reiteradamente a decisão que deferiu as medidas protetivas, perdurando o descumprimento até o dia 07/02/2024, ocasião em que o DENUNCIADO ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizendo “eu vou te matar demônio”.
(Id. 210634724).

Diante disso, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei 11340/06 em continuidade delitiva e pelo crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, inciso II “f”, ambos do Código Penal, em concurso material, e após a instrução processual a denúncia foi julgada parcialmente procedente para absolvê-lo do crime de ameaça e condená-lo pelo descumprimento de medida protetiva em continuidade delitiva,
oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6
meses e 10 dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, ao argumento de que a vítima permitiu que ele entrasse e permanecesse na residência, de modo que não há falar em descumprimento da medida protetiva.

Sem razão a defesa.

Da análise do conjunto probatório jungido ao feito, verifico que de fato o acusado permaneceu na casa da ofendida entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, todavia, o fez sem o consentimento dela. Ouvida em fase de inquérito, a vítima
Maria Aparecida da Silva
narrou o seguinte:

“QUE É mãe do suspeito LUCIANO DA SILVA e relata que esse é usuário de bebida alcóolica e acredita que também, faz uso de entorpecente. A víitma relata que o filho sempre lhe causa problemas dentro de casa, que danifica móveis, enche a paciência de todos e que já foi preso umas quatro vezes e que já solicitou medidas protetivas, todavia, Luciano sempre retorna a casa por não ter pra onde ir e se eles o impedirem, ele invade o imóvel a força. Hoje, mais uma vez, o suspeito chegou bebado em casa e passou a injuriar a todos dentro de casa, incluindo a declarante e seu esposo Sebastião da Silva e também a irmã que defende os pais. Ela diz que o filho usa palavrões extremamente ofensivos, xingandos a todos de capeta, satanás, demônio e diz que vai matar a declarante e ao próprio pai. Narra ainda, que recentemente o suspeito estava internado para tratamento alcoolico, que não é a primeira vez, mas sempre sai e não melhora seu comportamento”

Em juízo, a vítima confirmou o narrado em sede policial, afirmando que possui medidas protetivas em desfavor do acusado e, mesmo assim, no mês de dezembro de 2023 ele voltou a residir em sua casa, assim permanecendo até o dia 4 de fevereiro de 2024, quando foi preso no local, pois havia ingerido bebida alcoólica e foi chamada a polícia para contê-lo.

O acusado
Luciano da Silva
, ouvido em juízo, relatou, em síntese, que tinha ciência das medidas protetivas e, apesar disso, retornou à casa da vítima e passou a residir no local.

Como se dessume do acervo probatório, o acusado conscientemente descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor e confessou a prática delitiva em juízo.

De todo modo, ainda que se considere a tese defensiva de que a vítima consentiu com o retorno do acusado ao lar, diversos tribunais pátrios tem adotado o entendimento de que o consentimento da vítima de violência doméstica para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CÁRCERE PRIVADO E ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA NOS AUTOS – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA OFENDIDA CONTRA A SUA VONTADE – NÃO DEMONSTRADO O DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DE PEGAR O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – ANIMUS FURANDI NÃO CONFIGURADO – 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVADA DE FORMA IDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM O NORMAL PREVISTO PELA ESPÉCIE – 3.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE – QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em absolvição do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 quando demonstrado que o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta em benefício da vítima, de modo que é irrelevante o consentimento desta com a aproximação do acusado, já que se trata de decisão judicial, cujo dever de observância é impositivo quando em plena vigência.(...)
”
(N.U 1003283-32.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 26.4.2024)

Dessa forma, não merece prosperar o pedido absolutório, haja vista que tal dispositivo infringido é tipificado mediante a conduta de descumprir decisão judicial que defere as medidas protetivas, em que o consentimento da vítima não produz efeitos de revogar a decisão judicial, que continua tendo validade.

Logo, inexistindo dúvidas de que o acusado descumpriu as medidas protetivas impostas em seu desfavor, inviável o acolhimento da tese absolutórias motivo pelo qual a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024